Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001163-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JANDERSON BARBOSA MACENA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira objetivando a retomada de veículo (Chevrolet Onix) dado em garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. O Juízo de origem deferiu a liminar. O devedor interpôs Agravo de Instrumento alegando irregularidade na notificação extrajudicial (retorno como “não existe o número”) e necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento prévio de Ação Revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, é válida para comprovar a mora; (ii) estabelecer se o ajuizamento prévio de Ação Revisional configura prejudicialidade externa capaz de descaracterizar a mora e suspender a liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário. O retorno do aviso de recebimento com a informação "não existe o número" não invalida a notificação, recaindo sobre o devedor o dever de manter seus dados atualizados e fornecer numeração correta (boa-fé objetiva), conforme precedente vinculante, Tema 1.132 do STJ. 4. A discussão sobre a validade das cláusulas contratuais na Ação Revisional demanda análise própria e não induz à suspensão automática da ação de busca e apreensão. Ademais, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento sumulado do STJ, Súmula 380. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132 do STJ). 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2.º, § 2.º; CDC; CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001163-53.2026.8.05.0000, em que figura como agravante JANDERSON BARBOSA MACENA e como agravado BANCO GM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26